Tribunal: TJBA
Processo: 0007376-45.2001.8.05.0274
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0007376-45.2001.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: LEONARDO SENA SOARES

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO
121, § 2º, II e IV, do Código Penal b
RASILEIRO (HOMICÍDIO QUALIFICADO). PRETENSÃO: pugnou pela DESCLASSIFICAÇÃO DO REFERIDO DELITO PARA O CRIME DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
. INVIABILIDADE. DECISÃO ACERTADA E ESCORADA EM PROVAS SUFICIENTES DA PRESENÇA DE INDÍCIOS de AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
CONSUMADO
.
competência do tribunal do júri para apreciação.
PEDIDO

SUBSIDIÁRIO pelo DECOTE DA
S
QUALIFICADORA
S
.
ACOLHIMENTO PARCIAL
.
QUANTO À
QUALIFICADORA CONTIDA NO INCISO
IV
, DO ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO,

AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DA MESMA, DEVENDO

SUA DISCUSSÃO E MELHOR ANÁLISE SER REALIZADA QUANDO DO JULGAMENTO POPULAR
.
EM RELAÇÃO a
QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, É MANIFESTAMENTE DESCABIDA, VISTO QUE MOTIVO FÚTIL NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE MOTIVOS, DE TAL SORTE QUE SE O CRIME FOR PRATICADO SEM NENHUMA RAZÃO, COMO FICOU DEMONSTRADO DESDE A NARRATIVA DA DENÚNCIA E CORROBORADO ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE INSTRUTÓRIA, O AGENTE NÃO PODERÁ RESPONDER PELA REFERIDA QUALIFICADORA.

1
- Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão da lavra do Douto Magistrado da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista, que julgou procedente a denúncia, a fim de pronunciar o Recorrente por infração ao artigo 121, § 2º, inciso II e IV, do Código Penal Brasileiro.

2
- Consta da denúncia que que no dia 05 de maio de 2001, por volta das 19:30h, no interior do Bar "Nova Era", situado na rua São Luís, nº 29/B, bairro Candeias, Vitória da Conquista/Ba, o acusado tentou matar sua vítima Odilon Nolasco Neves, ao desferir-lhe um disparo de arma de fogo, só não conseguindo alcançar seu intento, em razão de circunstâncias alheias a sua vontade, produzindo-lhe as lesões mencionadas pelas testemunhas e pela guia de exame pericial acostada aos autos.

3-
Inicialmente, importante esclarecer que foi proferida anteriormente decisão de pronúncia, isto na data de 10/05/2004, considerando o Acusado como incurso nas penas do art. 121, §2º, inciso IV (primeira figura), c/c o art. 14, inciso II, todos do CP, ID 75931759. Contudo, com o advento do óbito da vítima, ocorrido em 21/02/2005 (ID 75931830), foi determinado pelo Magistrado Primevo o aditamento da denúncia, que fora atendido de pronto pelo Parquet, ID 75931853, alterando a tipificação do crime cometido para o previsto no art. 121, §2º, IV (primeira figura) do CP, em sua forma consumada, retirando por consequência a figura da tentativa. Em vista do aditamento, fora feita nova instrução e proferida nova decisão de pronúncia (ID 75932191), sendo o Acusado pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, parágrafo 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

4- A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada, em vista do laudo pericial acostado aos autos. Quanto à autoria, o próprio denunciado, em seu interrogatório em Juízo, admite ter desferido um tiro de arma de fogo contra a vítima, alegando que, naquela oportunidade, agira em legítima defesa própria.

5-
A decisão de pronúncia é a que encerra a primeira fase do procedimento do Júri e deve ser lastreada em provas da materialidade e de indícios de autoria delitivas. Quando surge, nessa fase, dúvidas acerca do animus necandi do acusado prevalece a aplicação do
in dubio pro societate,
pois o bem jurídico aqui protegido é de suprema relevância, qual seja, a vida. A Competência, portanto, fixa-se no Tribunal do Júri, Juízo apto a averiguar a celeuma alhures deflagrada.

RECURSO CONHECIDO E
parcialmente
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº.
000737645.2001.8.05.0274
, da Vara
do Júri e Execuções Penais
da Comarca de
Vitória da Conquista
-BA, sendo Recorrente

LEONARDO SENA SOARES

e Recorrido
o
MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO PARCIAL
.